Tribunal: CARF
Processo: 18470.908345/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.908345/2012-84
RESOLUÇÃO
3003-000.435 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZIT GRAFICA E EDITORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que a Autoridade Fiscal analise e quantifique
os créditos pleiteados pela recorrente.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 09-71.950, de
28/08/2019, proferido pela 7a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, que por unanimidade de votos,
decidiu por julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo a negativa de
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.435 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.908345/2012-84
2
crédito, em virtude da ausência de apresentação dos Arquivos Digitais na forma prevista na
Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em conformidade com o ADE Cofis 15/01.
Na origem versam os autos sobre Pedido de Ressarcimento (PER) de Cofins não
cumulativa - Mercado Interno, relativo ao 3o Trimestre de 2007, declarado no PER/DCOMP
05321.74872.301008.1.1.11-5376, indeferido pela Unidade de Origem, em razão da interessada
não ter atendido à intimação e não apresentar os arquivos digitais. Vejamos:

Regularmente cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou
Manifestação de Inconformidade, pedindo o cancelamento do despacho decisório. Para tanto, em
síntese, assim se manifestou:
(...)
II-CONTESTAÇÃO
1. Em 10/04/2012 o Contribuinte recebeu o Termo de Intimação PER/DCOMP n°
de rastreamento 020467675, (documento n° 02 em anexo), intimando-o a
transmitir os arquivos previstos na IN SRF n° 86, de 22/10/2001, em conformidade
com o ADE Cofis n° 15/2001, no prazo de 20 dias contados da data de ciência da
intimação.
2. Em 30/04/2012, portanto dentro do prazo, o Contribuinte atendeu ao
solicitado na intimação, entregando um CD contendo os arquivos digitais gerados
pelo SVA, conforme ADE Cofis n° 15/2001, na Unidade da RFB Rio de Janeiro 1/
Tijuca -CAC, aos cuidados do Auditor Fiscal Sr. Alexandre M. de Queiroz
(documento n° 03 em anexo).
3. Considerando que o documento protocolado em 30/04/2012 não foi utilizado
pelo Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal para validar os créditos objetos da
manifestante, transmitimos os arquivos pela internet em 09/10/2012 e
10/10/2012, conforme recibos anexos (documentos n° 04 a 06)
III-CONCLUSÕES
1. Por estas razões, prejudicada está, inteiramente, a apuração do "crédito
tributário" feita pelo Senhor Auditor Fiscal da Receita Federal, eis que o CD
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.435 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.908345/2012-84
3
contendo os arquivos digitais gerados conforme IN SRF n° 86 e ADE Cofis n°
15/2001 foi protocolado em 30/04/2012 conforme descrito em II.2 acima.
Para afastar definitivamente o pretenso crédito tributário, além da entrega física
do CD contendo os arquivos para validação dos legítimos créditos da sociedade,
foi o arquivo em foco, transmitido pela internet em 09/10/2012 e 10/10/2012 pp.
Assim, considerando todos os fatos narrados e também porque o Contribuinte
cumpriu, como vem cumprindo regularmente todas as obrigações, principais e
acessórias, relacionadas a tributos, deve ser declarado insubsistente o DD.
IV-COLOCAÇÃO FINAL E REQUERIMENTO
(...)
Assim, o Contribuinte requer de Vossa Senhoria:
O cancelamento e arquivamento do Despacho Decisório, para que não produza
nenhum efeito;
Protesta-se por todos os meios de provas admissíveis em Direito para se sustentar
o alegado.
No julgamento da DRJ, restou assentado “que os arquivos deveriam ser transmitidos
conforme o ADE Cofis no 15/2001, alterado pelo ADE Cofis no 25/2010. Entretanto os arquivos
somente foram transmitidos em 09/10/2012 e 10/10/2012, conforme afirma a própria
manifestante e verifica-se nos documentos acostados às fls. 27 e 28”. Diante da ausência de
comprovação do crédito vindicado em tempo hábil, a 7a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada. Dispensada ementa, com base no art. 2o, inciso II,
da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual alega, em
síntese que ao contrário do que constou da r. decisão recorrida, a contribuinte apresentou todos
os documentos no formato vigente à época (Ato Declaratório Executivo Cofis n.o 15/2001),
conforme petição de fls.26/29 dos autos. Explica que inicialmente apresentou de forma
tempestiva, na Unidade da RFB Rio de Janeiro I / Tijuca – CAC, o CD contendo os arquivos
magnéticos sem as alterações promovidas pelo ADE Cofis 25/2010. No entanto, de forma
espontânea (sem qualquer intimação) e antes do Despacho Decisório, nos dias 09/10/2012 e
10/10/2012, transmitiu os arquivos magnéticos com as alterações promovidas pelo ADE Cofis
25/2010: inclusão do item 4.10 – Arquivos Complementares – PIS/COFINS (documentos no 03, 04
e 05 em anexo), cumprindo a obrigação acessória e demonstrando analiticamente seu irrefutável
direito creditório.
Ao final requer:
III – CONCLUSÃO
A vista de todo o exposto, requer seja considerada como válida a primeira entrega
realizada por CD-ROM pela recorrente, bem como que sejam aceitas as
complementações apresentadas em momento posterior, uma vez que realizadas
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.435 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.908345/2012-84
4
antes da intimação do contribuinte para regularização e antes de decisão
administrativa, na forma da norma tributária supra referida.
E assim demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e
requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, homologar os débitos apresentados, reconhecendo a existência do
direito creditório.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 14/10/2019 (fl.61) e
protocolou Recurso Voluntário em 14/11/2019 (fl.62) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/72 .
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Como relatado, observa-se que desde o início do presente processo a única
discussão travada na presente seara foi quanto a suposta ausência de documentos apresentados
pelo sujeito passivo desde a fiscalização, essenciais para a análise da validade do direito creditório.
Com efeito, consta dos autos que a interessada fora intimada em duas
oportunidades para apresentar Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF n o 86, de
22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01. O primeiro Termo de Intimação foi
emitido em 16/12/2010 e a ciência ocorreu em 30/12/2010, e o segundo Termo de Intimação foi
emitido em 27/03/2012 e a ciência ocorreu em 10/04/2012, o qual requereu que os arquivos
digitais sejam transmitidos com as alterações dadas pelo ADE Cofins no 25/2010.
No entanto, ante a inércia da contribuinte em apresentar os documentos nos
moldes solicitados, a Autoridade Administrativa indeferiu, sumariamente, o Pedido de
Ressarcimento de créditos da contribuição social em tela, em razão da impossibilidade de
confirmação do crédito ora pleiteado. Veja a motivação do ato administrativo:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo
intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa
SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.435 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.908345/2012-84
5
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
(grifos nossos)
A contribuinte se insurge em face desta tese sob o argumento de que houve a
apresentação dos arquivos digitais na forma imposta pela ADE no 15/2001, ainda que a destempo,
mas antes da emissão do Despacho Decisório, que não foi levado em consideração pela Unidade
de Origem e nem pela DRJ.
Em ambas as defesas, a recorrente expõe o que segue:
 Que em 10/04/2012 a recorrente recebeu o Termo de Intimação
PER/DCPOMP no de Rastreamento 020467675 (fl.25), intimando-a a
transmitir os arquivos previstos na Instrução Normativa SRF no 86,
de 22/10/2001, em conformidade com o ADE Cofis no 15/2001,
alterado pelo ADE Cofis no 25/2010, no prazo de 20 dias contados
da data da ciência da intimação.
 Que em 30/04/2012, a recorrente atendeu ao solicitado na
intimação, entregando um CD-ROM não regravável, contendo os
arquivos digitais gerados pelo SVA, conforme ADE Cofis no 15/2001,
na Unidade da RFB Rio de Janeiro I / Tijuca – CAC, aos cuidados do
Auditor Fiscal Sr. Alexandre M. de Queiroz (fl.26).
 Que em 09/10/2012 e 10/10/2012, antes do Despacho Decisório, a
recorrente transmitiu pela internet os arquivos previstos na
Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em conformidade
com o ADE COFINS no 15/2001, alterado pelo ADE Cofis no 25/2010
(fls.27/28).
 Que em 05/11/2012, o Despacho Decisório de Rastreamento no
040154892 (fl.30), o qual a recorrente tomou ciência em
14/11/2012 (fl.34), não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP 17841.60751.301008.1.3.11-8650 e indeferiu o pedido
de
restituição/ressarcimento
apresentado
no
PER/DCOMP
05321.74872.301008.1.1.11-5376.
Ao final conclui que “o descumprimento parcial de obrigação acessória, ainda que
espontaneamente corrigido, pode ser passível de intimação ou multa, mas não enseja
indeferimento do direito creditório e a não homologação de suas compensações”. Ao final, querer
“que sejam aceitas as complementações apresentadas em momento posterior, uma vez que
realizadas antes da intimação do contribuinte para regularização e antes de decisão
administrativa, na forma da norma tributária supra referida”.
A DRJ manteve a negativa do crédito, ao argumento de que “a interessada
apresentou inicialmente os arquivos magnéticos sem as alterações promovidas pelo ADE no 25 de
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.435 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.908345/2012-84
6
2010, ou seja, sem a transmissão do item 4.10 Arquivos complementares – PIS/COFINS,
transmitindo-os somente nos dias 09 e 10 de dezembro de 2012, ou seja, posteriormente ao prazo
dado no Termo de Intimação”.
Segundo a decisão recorrida, “além da disciplina do caput do art. 65 da instrução
retro citada, o § 3o do mesmo ato estabelece, especificamente no que tange aos pedidos de
ressarcimento e às declarações de compensação de créditos de duas contribuições – PIS/Pasep e
Cofins –, apresentados até uma data determinada – 31 de janeiro de 2010 –, que a autoridade
competente poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo
digital de que trata o § 1o, transmitido na forma do § 2o, ou seja, transmitido mediante o Sistema
Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA)”, não havendo como a contribuinte ter
sucesso em sua pretensão creditória sob pena de ser violada a moralidade administrativa já que o
alegado crédito não foi comprovado.
Nesse ponto, ressalta-se que segundo a legislação de regência, IN SRF 86/2001, art.
65 da IN RFB 900/2008, art. 11 da Lei no 8.218/91 e art. 74 da Lei no 9.430/96, a recepção dos
pedidos de ressarcimento e declarações de compensação está condicionada à apresentação dos
arquivos digitais relativos ao sistema de escrituração eletrônico da pessoa jurídica, sob pena de
indeferimento do pedido ou não homologação da compensação.
É certo que o Ato Declaratório no 25, de 07/06/2010, altera o modelo do anexo
único do ADE 15/2001. Comparando os dois anexos, verifica-se que foi incluído o item “4.10
Arquivos Complementares – PIS/COFINS”, de forma a permitir a verificação da correta apuração
do PIS e da COFINS, como o próprio nome indica, e são indispensáveis à análise de PIS e de COFINS
de que essa intervenção trata.
Por outro lado, é fato incontroverso, que a contribuinte apresentou a
documentação solicitada nos moldes do ADE COFIS no 25/2010 (em 09/10/2012), ainda que a
destempo, no entanto antes de proferido o Despacho Decisório (em 05/11/2012), e por isso, cabe
ser afastada a motivação trazida no Despacho Decisório para reconhecer a existência, nos
presentes autos, de documentos para a análise do direito creditório.
Com efeito, diante destas circunstâncias, e afastado o único fundamento
apresentado para a negativa ao ressarcimento do crédito (ausência de provas), em face do
princípio da verdade material, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que a Autoridade Fiscal analise e quantifique os créditos pleiteados pela recorrente.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 100
DF CARF MF
Original